Tribunal: TJBA
Processo: 8102783-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102783-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELIA PERPETUA MOTA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
DJANE SANTOS SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
DJANE SANTOS SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. REITERAÇÃO DE RECURSO COM O MESMO FUNDAMENTO. MANIFESTA FINALIDADE PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO CONJUNTA DAS MULTAS PREVISTAS NO ART. 1.026, §2º, E NOS ARTS. 80, VII, E 81 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Suelia Perpétua Mota Carvalho, majorando a indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à análise de argumentos relevantes apresentados em apelação, como ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação de serviço, culpa exclusiva da vítima e excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC. Alega ainda erro material quanto à restituição em dobro dos danos materiais e requer a complementação ou retificação do julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal se restringe à verificação da existência de omissão, erro material ou outro vício no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e à caracterização de eventual conduta protelatória por parte do embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as alegações essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha enfrentado individualmente todos os argumentos apresentados pela parte, o que não configura omissão, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que respondem por fraudes decorrentes de falha na segurança dos serviços bancários, sendo irrelevante a suposta culpa exclusiva da vítima, caracterizando-se fortuito interno.

5. Foi expressamente reconhecida a existência de falha sistêmica na prestação do serviço, em razão da ausência de mecanismos eficazes de segurança, ensejando o dever de reparação integral dos danos materiais e morais suportados pela autora.

6. A restituição de valores foi determinada de forma simples, conforme decisão de primeira instância, não havendo erro material a ser corrigido.

7. Os embargos apresentados constituem reiteração de recurso anterior já rejeitado e revelam clara tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

8. A conduta do embargante, ao reiterar argumentos já enfrentados e sem apresentar qualquer inovação substancial ou vício real no acórdão, revela má-fé processual e manifesta intenção de procrastinar o desfecho da demanda.

9. Em razão do caráter protelatório do recurso, aplicam-se cumulativamente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no valor de 2% (dois por cento), e a multa de 5% (cinco por cento), com base nos arts. 80, VII, e 81 do CPC, ambas sobre o valor atualizado da causa, revertidas em favor da parte embargada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa por embargos protelatórios (2%) e litigância de má-fé (5%), ambas incidentes sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial não incorre em omissão quando aborda de forma fundamentada os elementos essenciais à solução da controvérsia, sendo desnecessária a resposta a todos os argumentos das partes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios estritamente formais.

3. A reiteração de recursos com fundamentos já examinados, sem inovação relevante, caracteriza litigância de má-fé e enseja aplicação de multas processuais nos termos do art. 1.026, §2º, e arts. 80 e 81 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
APLICAR à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e multa de 5% (cinco por cento), também sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC
, a serem revertidas em favor da parte embargada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)